Tribunal: TJSP
Processo: 2170538-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Situação não provada pela parte agravante – Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.